Tribunal: TJES
Processo: 5001088-65.2023.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001088-65.2023.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
RECORRIDO: MARGARETHE DA SILVA PINHEIRO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ADEQUAÇÃO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA AO PISO NACIONAL. TEMA 911 DO STJ. PROGRESSÃO POR MERECIMENTO. LEI MUNICIPAL N.º 2.923/17. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N.º 1.444/91. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5001088-65.2023.8.08.0007

Recorrente
: MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU

Recorrido
: MARGARETHE DA SILVA PINHEIRO

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ADEQUAÇÃO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA AO PISO NACIONAL. TEMA 911 DO STJ. PROGRESSÃO POR MERECIMENTO. LEI MUNICIPAL N.º 2.923/17. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N.º 1.444/91. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. CASO EM EXAME

1
. Recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU em face da r. sentença (id. 17016646) a qual julgou procedentes os pedidos iniciais para: a) rejeitar as preliminares de perda superveniente do interesse processual e de inépcia da petição inicial; b) acolher a prejudicial de mérito para declarar prescritas as parcelas anteriores a 16 de agosto de 2018; c) declarar o direito do requerente às progressões salariais por letras, com base no critério temporal e considerando a inércia administrativa, na seguinte ordem e a partir das seguintes datas: c.i) progressão para Letra B: a partir de 09/04/2017; c.ii) progressão para Letra C: a partir de 09/04/2020; c.iii) progressão para Letra D: a partir de 09/04/2023; d) condenar o MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes: d.1) da progressão salarial por letras, para as parcelas não prescritas (a partir de 16/08/2018) até a efetiva implementação das letras devidas, calculadas com base nas Tabelas de Vencimentos do Magistério Público Municipal (Lei 2.923/2017, Anexo III - ID 28977876, p. 67), para Educador de Educação Básica (Nível V), ajustadas à jornada de 25 horas semanais; d.ii) do adicional por tempo de serviço (quinquênio), para as parcelas não prescritas (a partir de 16/08/2018), considerando a mora na implementação do primeiro quinquênio (5%) de 09/04/2019 a 31/03/2022, e a incidência sobre a base salarial correta resultante da progressão por letras e da aplicação do piso nacional; d.iii) do piso salarial nacional do magistério, para as parcelas não prescritas (a partir de 16/08/2018), considerando a jornada de 25 horas semanais e os valores estabelecidos nas Portarias do MEC para os respectivos anos, com os devidos reflexos.

2
. Em suas razões recursais (id. 17016647), aduz que o d. Juízo a quo, ao reconhecer o direito à progressão para a Letra D, com efeitos a partir de abril de 2023, contrariou o princípio da congruência e configura julgamento extra petita. Ao final, pugnou a reforma da sentença primeva quanto à condenação relativa à progressão para a Letra D, reconhecendo-se o vício de julgamento extra petita, com a consequente manutenção do decisum apenas no tocante à progressão até a Letra “C”, nos exatos limites do pedido inicial e da controvérsia instaurada nos autos.

3
. Contrarrazões (id. 17016649) da autora, a qual pugna pela manutenção da sentença pois aduz a autora que o
decisum a quo
não inovou na causa ou extrapolou os limites da lide, mas apenas reconheceu o direito objetivo da servidora à progressão funcional conforme o decurso do tempo legal, como reflexo lógico e necessário da própria causa de pedir, em consonância com o disposto no art. 322, § 2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4
. A controvérsia diz respeito à aplicabilidade do piso nacional para os professores da educação escolar pública, instituído pela Lei nº 11.738/2008, ao caso da autora, que é professora junto ao município demandado. Adicionalmente, se a autora faz jus ao reconhecimento de progressão por merecimento, instituído pela Lei Municipal n.º 2.923/17 e ao adicional de tempo de serviço, disposto na Lei Municipal n.º 1.444/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
.
In casu
, ante os fatos narrados na inicial, a parte autora pleiteia pela concessão do reajuste de piso salarial para a função de magistério, adequando-o à carga horária de 25 (vinte e cinco) horas semanais, além do reconhecimento da progressão por merecimento e do adicional de tempo de serviço. Inicialmente, narra a Recorrida que foi nomeada em 09/09/2014 para exercer o cargo de provimento efetivo de Educador de Educação Básica – Educação Infantil, através do Decreto nº 5.156/2014, cujo a carga horária é de 25 horas semanais, com o vencimento base de R$ 2.078,03. Aduz que em 31/01/2022, por meio da Portaria n.º 67 do Ministério da Educação, foi oficializado o reajuste do piso salarial profissional nacional do magistério, elevando-o para o importe de R$ 3.845,63 (três mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos), para 40 horas semanais ou 200 horas mensais; bem como que em 17/01/2023, através da portaria n.º 17 do Ministério da Educação, o piso salarial nacional do magistério foi definido no importe de R$ 4.420,55, para 40 horas semanais. Alega a autora que possui carga horária de 25 horas semanais e, portanto, tem-se que o reajuste deve ser proporcional, resultando, em 2023, no valor de R$ 2.762,84. Ademais, requer a progressão por merecimento instituída pelo art. 31 e seguintes da Lei Municipal n.º 2.923/17, para que seja reconhecido a progressão no padrão EB-05-A para o padrão EB-05-C; bem como que seja reconhecido o direito ao adicional de tempo de serviço previsto no art. 150 da Lei Municipal n.º 1.444/91. Em suas razões recursais, aduz o município Recorrente que a sentença vergastada contrariou o princípio da congruência e configura julgamento
extra petita
, em razão do reconhecimento ao direito da autora à progressão para a Letra D, com efeitos a partir de abril de 2023. A Recorrida, em suas contrarrazões (id. 17016649), pugna pela manutenção da sentença primeva em razão da autora inicialmente ter requerido o reconhecimento da evolução funcional de acordo com o critério legalmente estabelecido no tempo, incluindo a progressão subsequente, cuja mora administrativa é expressamente mencionada e que, conforme reconhecido pelo
juízo a quo
, estavam preenchidos, à época do ajuizamento da ação (agosto/2023), todos os requisitos objetivos e temporais para a progressão funcional até a Letra D, que deveria ter sido implementada a partir de 09/04/2023.

6
. Cinge-se a controvérsia em verificar se a sentença extrapolou os limites do pedido inicial (julgamento
extrapetita
) no que concerne reconhecimento da progressão por merecimento até a letra “D”. Em que pese a irresignação, entendo que a sentença primeva não comporta. Explico.

7
. Inicialmente, a Recorrida requereu o reconhecimento à progressão por merecimento, desde 10/04/2017, na forma do disposto na Lei 2.923/17, além da condenação do Recorrente ao pagamento das diferenças salariais de forma retroativa. Especificamente, em seus pedidos, requereu a procedência dos pedidos inicias para “c) Condenar a Ré a pagar à Autora as devidas diferenças pagas a menor pelo não reajuste nos últimos anos do piso nacional do magistério (não pagos desde 02/2022), da
progressão (não pagos desde abril/2017)
, do adicional de tempo de serviço (não pagos desde abril/2019),
além das diferenças vencidas no curso desta demanda
até o efetivo cumprimento do reajuste salarial pleiteado, tudo devidamente atualizado e acrescido de correção monetária e de juros de mora a contar da citação”.

8
. Destarte, a sentença primeva não comporta reforma pois não extrapolou os limites da lide, mas apenas reconheceu o direito objetivo da servidora à progressão funcional conforme o decurso do tempo legal, como reflexo lógico e necessário da própria causa de pedir, em consonância com o disposto no art. 322, § 2º, do CPC.

9
. O reconhecimento do direito à progressão por merecimento até a Letra D, embora não tenha sido formulada de forma expressa na petição inicial, constitui desdobramento lógico do pedido de reconhecimento ao direito à progressão por merecimento, revelando-se medida adequada para a tutela da situação jurídica de fato delineada na exordial.

10
. No sistema dos Juizados Especiais, regido por princípios como o da simplicidade, informalidade, economia processual, celeridade e efetiva prestação jurisdicional (art. 2º da Lei 9.099/95), o julgador não deve adotar uma postura meramente formalista ou excessivamente técnica. Tal como bem pontuado pela doutrina, o direito de acesso à justiça, alçado à categoria de direito fundamental pela Constituição da República (art. 5º, XXXV), transcende a mera possibilidade de peticionar ao Judiciário. Trata-se de direito prestacional que impõe ao Estado o dever de organizar um aparato jurisdicional acessível, funcional e efetivo, conforme sustentado por Sarlet, Marinoni e Mitidiero.

11
. Assim sendo, não basta garantir o ingresso formal em juízo: é necessário assegurar que o processo resulte em prestação jurisdicional eficaz, adequada e justa. Neste contexto, a ampliação do conceito de acesso à justiça como prestação positiva do Estado exige que o Judiciário interprete os pedidos com base na lógica e na finalidade da ação, mesmo diante de eventual deficiência formal, desde que respeitado o contraditório.

12
. Ainda que não tenha sido formulado pedido explícito de “reconhecimento de progressão até a Letra ‘D’”, a pretensão subjacente — demais verbas vencidas no curso do processo — conduz, inevitavelmente, à necessidade de reconhecer que, no decorrer da ação, a servidora pública preencheu os requisitos destinados à referida progressão decorrente da evolução funcional.

13
. Admitir o entendimento trazido nas razões recursais, de que a sentença primeva feriu o princípio da adstrição, na forma restritiva invocada pelo Recorrente, seria incorrer em formalismo excessivo, incompatível com os princípios informadores dos Juizados Especiais e com a dimensão garantista do direito fundamental ao acesso à justiça. A interpretação da petição inicial deve ser feita de forma sistemática e finalística, extraindo-se da narrativa fática e do contexto da demanda a real pretensão deduzida, o que foi adequadamente feito pela sentença.

14
. Ressalte-se, ademais, que o vício de julgamento
extra petita
não se caracteriza quando o juízo, limitado aos fatos narrados na causa de pedir e ao pedido formulado, aplica fundamentos jurídicos distintos daqueles invocados pelas partes, especialmente ao reconhecer pedidos implícitos compatíveis com a pretensão deduzida. Essa compreensão encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a validade de decisões que, mesmo sem reproduzir literalmente os termos dos pedidos, extraem da petição inicial sua real intenção mediante interpretação lógico-sistemática, com amparo no princípio da equidade.

15
. O STJ possui entendimento claro no sentido de que a interpretação lógico-sistemática da exordial não constitui vício de violação ao princípio da adstrição, eis que o juízo está vinculado à causa de pedir próxima e remota, de sorte que se extraído o comando delas, não há que se falar no vício em comento, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. DECISÃO ULTRA/EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 568/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA211/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. 1. Ação de revisão de alimentos. 2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional, de súmula ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que não há decisão além dos limites da demanda quando o juiz, por meio de uma interpretação lógico sistemática da petição inicial, analisa a pretensão apresentada em juízo de forma abrangente, afastando a alegação de violação ao princípio da adstrição ou congruência. Súmula 568/STJ. 4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.552.530/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024).

16
. Portanto, a alegação de julgamento
extra petita
deve ser rejeitada, por ausência de ofensa aos arts. 141 e 492 do CPC, sendo plenamente válida a providência jurisdicional adotada pelo juízo
a quo
.

17
. Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

18
. Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para que seja mantida a sentença por seus termos. Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condena-se a recorrente ao pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, os quais fixo no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, § 8°, do CPC.

Tese de julgamento:

1. Não configura julgamento extra petita a decisão que interpreta sistematicamente a petição inicial para alcançar a finalidade da pretensão, conforme os princípios da celeridade e efetividade da tutela jurisdicional.

___________

Dispositivo citado
: art. 46, Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante
: AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.552.530/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

Pedi vênia ao eminente Relator para inaugurar divergência pontual, porém essencial, no que tange ao reconhecimento de julgamento
extra petita
operado pela sentença de primeiro grau, especificamente no ponto em que condenou o recorrente à progressão funcional da servidora até a Letra "D".

De início, acompanho integralmente o eminente Relator quanto ao conhecimento do Recurso Inominado interposto pelo Município de Baixo Guandu, eis que presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

No que tange aos demais capítulos meritórios da sentença primeva — quais sejam, a aplicação do piso salarial profissional nacional do magistério e a incidência do adicional de tempo de serviço (quinquênio) —, curvo-me ao entendimento exarado no voto condutor para manter a procedência de tais verbas, concentrando a divergência estritamente no vício de adstrição relativo à progressão à Letra "D".

A controvérsia cinge-se em verificar se o d. Juízo
a quo
incorreu em julgamento
extra petita
ao condenar o Município recorrente ao reajuste e à progressão salarial da recorrida até a Letra "D", a partir de 09/04/2023.

Com a devida vênia ao entendimento esposado pelo eminente Relator e pelo ilustre Juiz Leigo, entendo que assiste integral razão ao ente municipal.

O princípio da congruência ou da adstrição, consagrado expressamente nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, impõe limites intransponíveis à atividade jurisdicional, obstando o magistrado de decidir além (
ultra petita
), fora (
extra petita
) ou aquém (
citra petita
) dos limites objetivos delineados pelas partes na petição inicial e na contestação.

No caso sob exame, a análise detida da petição inicial revela que a recorrida limitou, de maneira expressa e inequívoca, a sua pretensão de progressão funcional à Letra "C". Como bem destacado nas razões recursais do Município.

Não se descura que o art. 322, § 2º, do CPC orienta que a interpretação do pedido deve considerar o conjunto da postulação e observar o princípio da boa-fé. Todavia, a interpretação lógico-sistemática da petição inicial não pode ser transmudada em um salvo-conduto para o atropelo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88).

Ao demandar especificamente a progressão à Letra "C", a recorrida fixou o objeto litigioso. Permitir que a sentença avance para conceder a Letra "D" sob a justificativa de ser um "desdobramento lógico" viola diretamente a segurança jurídica e impede o réu de exercer defesa direcionada a essa nova pretensão. A administração pública necessita aferir os requisitos legais específicos para cada nível de progressão, de modo que a intervenção judicial automática e sem provocação da parte autora configura flagrante ingerência e evidente decisão surpresa.

Portanto, constatada a incongruência objetiva entre o provimento jurisdicional pretendido (progressão à Letra "C") e o efetivamente entregue pela sentença de primeiro grau (progressão à Letra "D"), resta evidenciado o vício do julgamento
extra petita
nesse ponto específico.

A reforma da sentença, portanto, é medida de rigor para decotar o excesso, restabelecendo a harmonia processual e limitando a condenação aos exatos termos pleiteados na petição inicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com a devida vênia ao eminente Relator,
DIVIRJO PONTUALMENTE
para
CONHECER
do recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU e
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando parcialmente a r. sentença guerreada tão somente para:

Acolher
a preliminar de julgamento
extra petita
arguida pelo recorrente;

Decotar da condenação a obrigação de fazer e os reflexos financeiros decorrentes da progressão funcional à Letra "D" a partir de 09/04/2023;

Limitar a obrigação de fazer imposta ao Município à implantação e ao pagamento das diferenças retroativas referentes à progressão da servidora até a Letra "C", respeitada a prescrição quinquenal já pronunciada pelo juízo de origem e em estrita consonância com os limites do pedido inicial.

Mantém-se a r. sentença intacta em seus demais termos e fundamentos.

Sem condenação do recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, diante do provimento do recurso (art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

ADRIANO CORREA DE MELLO